Tribunal: TJDFT
Processo: 0047838-47.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
REEXAME DE RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 1.040, INCISO II, CPC. TEMA 970 DO STJ. CLÁUSULA PENAL EM VALOR EQUIVALENTE AO LOCATÍCIO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTERIOR EM DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA.

1. Reexame de recurso de apelação nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 970 do STJ, cuja tese restou assim fixada: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”.

2. Constata-se, no caso concreto, divergência entre o acórdão anteriormente proferido pelo órgão julgador e a orientação dada pelo STJ sobre a matéria em discussão, uma vez que a cláusula penal convencionada entre as partes foi estabelecida em valor equivalente ao locatício, impedindo a sua cumulação com lucros cessantes.

3. Tendo em vista que o julgamento anterior havia provido, dentre outros, o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de lucros cessantes, sem prejuízo da cláusula penal, impõe-se, em nova apreciação, o improvimento do recurso da autora neste ponto específico, mantendo a sentença que acolheu o pleito autoral apenas quanto à cláusula penal.

4. Provimento parcial ao recurso da autora em nova apreciação nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.